Tribunal: TJMT
Processo: 1018015-22.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018015-22.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES
PACIENTE: DIJALMA RODRIGUES SANTOS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Odonias França de Oliveira, em favor de Dijalma Rodrigues Santos Junior, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de prisão em flagrante no 1004879-37.2020.8.11.0006 - Código 11548758.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, sendo a prisão convertida em preventiva. No entanto, alega que não houve prévio contraditório e defesa, bem como não aportou aos autos o pertinente laudo de exame de corpo de delito.
Aduz que requerido o relaxamento da prisão, o pedido foi indeferido, mas reitera que “a falta de contraditório e defesa prévios à impugnada decisão de conversão de pré-cautelar em preventiva constitui mácula insuperável dela” (sic).
Afirma que o Código de Processo Penal, ao tratar, especificamente, da oportunidade em que se decidirá sobre eventual imposição de prisão preventiva, em seu art. 310, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, exige que essa decisão seja proferida em audiência, assegurados o contraditório e a defesa, ao impor a obrigatoriedade da participação do Ministério Público e da Defesa.
Prossegue afirmando que a Recomendação 62 do CNJ é no sentido que, no caso de suspensão das audiências de custódia, deverá ser colhida “manifestação do membro do Ministério Público e, em seguida, da defesa técnica, previamente à análise do magistrado sobre a prisão processual”, ao passo que, na ausência de realização de audiência de custódia, a validade do ato prisional, igualmente, pressupõe contraditório e defesa.
Por outro lado, sustenta ser inafastável o direito da pessoa presa à submissão ao exame de corpo de delito ad cautelam, visando, especialmente, comprovar as condições da pessoa apresentada à autoridade policial, assim como, apontar ao Delegado de Polícia que a pessoa a ser autuada está em condições físicas e mentais de ser recolhida em cela de unidade policial e, posteriormente, em unidade do sistema prisional.
Por fim, aduz que “Mais recentemente, com a edição da Recomendação n. 68/2020, o CNJ deixou claro que a realização de completo e pormenorizado exame de corpo de delito ad cautelam na pessoa presa é condição de validade de qualquer ato prisional realizado no contexto de suspensão das audiências de custódia” (sic).
Em conclusão, afirma ser ilegal a prisão cautelar imposta sem prévio contraditório e defesa e, ainda, sem aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam, ao passo que deve ser relaxada.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão do paciente; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
Requer, outrossim, a intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente writ, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que é ilegal, porquanto a prisão cautelar teria sido imposta sem prévio contraditório e ampla defesa e, ainda, sem aporte aos autos de laudo de exame de corpo de delito ad cautelam.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. Homologado o auto de prisão em flagrante, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva do paciente, sendo decretada a prisão pelo magistrado, por entender ser necessária a garantia da ordem pública, vez que o paciente possui reiteração na prática delituosa.
Confira-se trechos da decisão, verbis:
“(...) Assim, uma vez observados os requisitos supra indicados, deve a prisão cautelar preventiva do réu ser decretada. (...)
No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, vez que o flagrado, possuem reiteração na prática delituosa.
Analisando a folha de antecedentes do flagrado, verifico que o mesmo possui instaurado contra si um processo de execução penal de no 8072-48.2018.811.0006, além de diversos outros procedimentos criminais.
No sentido, pondera Guilherme de Souza Nucci: 16. Reiteração na prática criminosa: é motivo suficiente para constituir gravame à ordem pública, justificador da decretação da prisão preventiva” (Código de Processo Penal Comentado, 11a edição, p. 665).
Por sua vez, a prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela autoridade policial e Ministério Público na presente representação, tais como o B.O., os testemunhos dos policiais militares, e os relatórios de investigação constante dos autos.
Sobre a possibilidade de decretação e manutenção da prisão preventiva sob os fundamentos de indícios de autoria e materialidade comprovada, trago a colação, os seguintes entendimentos do E. TJ/MT: (...)
A decretação da prisão, assim, evitando-se a reiteração na prática criminosa, tem o condão de manter também a tranquilidade social e de proteger as vítimas, as quais ficaram extremamente abaladas com a conduta delitiva e, enfim, a ordem pública.
Saliente-se, outrossim, que presente no caso os requisitos também do art. 313, I, do Código de Processo Penal, vez que a pena máxima imputada aos réus, ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão, conforme bem salientado pelo Ilustre Promotor de Justiça.
Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos flagrados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar previstas no artigo 318 do CPP (...)”. (Id. 37314555).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, para evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente possui instaurado contra si um processo de execução penal de no 8072-48.2018.811.0006, além de diversos outros procedimentos criminais.
Como se sabe, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Por outro lado, ao contrário do que sustenta a defesa, para se decretar a prisão preventiva do agente não é necessária a prévia intimação da defesa para se manifestar acerca da medida constritiva.
O inquérito policial é procedimento administrativo unilateral, em que a autoridade policial colhe elementos visando subsidiar a atuação do Ministério Público em caso de eventual denúncia. O contraditório e a ampla defesa serão plenamente observados na persecução penal.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“(...) As diligências realizadas no curso do procedimento investigatório possuem contraditório diferido, de tal sorte que o paciente poderá exercer a ampla defesa no curso da ação penal. (...)”. (STJ, AgRg no HC 564.037/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020).
Quanto à arguição que concerne à ausência de audiência de custódia, cuida-se de orientação determinada pelo próprio Tribunal de Justiça desde a Portaria-Conjunta n. 247/2020, respaldada na Recomendação n. 62/2020, publicada pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao fechamento das portas do Poder Judiciário durante a pandemia do novo coronavírus.
Essa situação excepcional pela qual passa a sociedade mato-grossense desde março deste ano justifica a não realização de audiência de custódias, visando evitar a propagação do novo vírus, ante a alta probabilidade de contaminação de agentes públicos e os próprios presos, de modo que a ausência da referida solenidade, por se encontrar prevista no ordenamento jurídico-administrativo, não estabelece qualquer forma de nulidade processual a ser reconhecida.
Nesse sentido:
“Referente a alegação da nulidade processual por não ter ocorrido a audiência de custódia, é de sabença que estamos vivenciando em decorrência do Covíd-19 um caso atípico em nossas vidas, e por esse motivo, a realização das audiências de custódias estão suspensas, conforme Resolução do CNJ no 062/2020 e Portaria-Conjunta no 247/2020” [TJMT, N.U 1009717-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/7/2020, Publicado no DJE 07/7/2020].
Por fim, com relação à tese de ausência de exame de corpo de delito a fim de invocar suposta tortura policial, verifica-se, a princípio, que tais alegações não merecem acolhida, porque há nos autos nota de ciência das garantias constitucionais assinada pelo paciente (37036682 - Pág. 17), além de que quando oportunizado pela Autoridade Policial expor sua versão dos fatos, optou por permanecer em silêncio.
Ainda que esse não fosse o caso, a ausência do exame de corpo de delito não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão.
Desse modo, a princípio, não se verifica a propalada nulidade do decreto de prisão preventiva em decorrência da ausência de manifestação prévia da defesa acerca do cabimento, ou não, da medida constritiva de liberdade, pois, além das audiências de custódia estarem suspensas por questões de segurança, as disposições contidas na Recomendação n. 62, com as devidas alterações trazidas pela de n. 68, do CNJ, não são vinculantes, de modo que não é exigível a prévia intimação da defesa ou a existência, nos autos, de laudo de exame de corpo de delito do paciente para que haja a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva, mormente porque foi decretada diante da necessidade de salvaguardar a ordem pública ante a possibilidade de reiteração delitiva.
Assim, diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação pessoal da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal no 80, de 12 de janeiro de 1994.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator